Tribunal: TJSP
Processo: 0156920-86.2006.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Embargos de declaração. Alega omissão. Inocorrência. Pretendida rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventual omissão. Vício inexistente. Pretendidos esclarecimentos, desnecessários, ante o pedido formulado e a clareza do acórdão embargado com intuito de prequestionamento da matéria.

Embargos de declaração rejeitados.